Tribunal: TJSP
Processo: 1051902-39.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281515
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051902-39.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante APARECIDA
FERREIRA ALVIM, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051902-39.2018.8.26.0100 -Voto no 20.203
2
Apelação n. 1051902-39.2018.8.26.0100
Voto n. 20.203
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível 35a Vara Cível)
Apelante:
Aparecida Ferreira Alvim
Apelado:
Banco Bradesco S/A
MM. Juiz:
Daniel D'Emidio Martins
Civil e processual. Ação de consignação em pagamento.
Sentença de improcedência. Pretensão à reforma
manifestada pela autora.
Consignação legítima e procedente, ante à demonstrada
impossibilidade de obtenção de quitação do valor
reputado devido, por isso que reputados indevidos
outros lançamentos da mesma fatura de cartão de
crédito. Mora do credor caracterizada.
RECURSO PROVIDO.
I. Relatório.
A ora apelante Aparecida Ferreira Alvim ajuizou ação de
consignação em pagamento em face do ora apelado Banco Bradesco S/A
aduzindo que tendo sido vítima de fraude conhecida como “golpe do motoboy”
ajuizou perante o Juizado Especial Cível demanda (processo n.
1005438-15.2018.8.26.0016) pretendendo a declaração de inexistência de
débitos, a condenação do réu ao pagamento de indenizações e, ainda, a
consignação de valores que reconhecia devidos, porém teve este último pedido
indeferido “por incompatibilidade de ritos”.
Dessa forma, reputando devidas no tocante aos meses de
março e abril de 2018 apenas certas transações, num total de R$ 1.274,64 (mil e
duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), decorridos
apenas cinco dias do aludido indeferimento ajuizou esta ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051902-39.2018.8.26.0100 -Voto no 20.203
3
consignação, em cujos autos, então, logrou realizar o depósito judicial do
valor total reputado devido (fls. 52, 55 e 56).
A fls. 57/63 apresentou o réu contestação alegando, em
primeiro lugar, que “todos os valores referentes ao alegado 'golpe sofrido', entre saques,
compras e respectivos encargos, já se encontram baixados, in totum, nos sistemas operacionais
deste réu”, por força de sentença proferida no processo aludido na inicial. Nesse
sentido, invocou preliminares de coisa julgada e falta de interesse de agir e
argumentou que por meio da presente demanda estaria a autora simplesmente
buscando “uma autorização judicial para eximir-se de outros débitos contraídos, os quais
vínculo algum possuem com a fraude perpetrada, em notória deslealdade processual e
consequente ganho ilícito em face do Contestante”. Argumentando, no mérito, pela
impossibilidade de responsabilização pelos eventos narrados (invocando para
tanto o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil), pugnou ou pela
extinção do feito, sem resolução do mérito, ou pelo julgamento de
improcedência da demanda.
Em réplica, justificou a autora que em que pese a sentença
lançada no feito antecedente o réu passou a cobrá-la diariamente por telefone,
“já que não houve o estorno do valor declarado inexigível, já debitado do limite do cheque
especial em sua conta corrente” (fls. 162/167).
Sobreveio
então
a
sentença
vergastada
que
julgou
improcedente a demanda ao fundamento de que justa a recusa da requerida,
anotando que “na fase de cumprimento de sentença (0021945-68.2018.8.26.0016), foi
determinada a extinção do processo diante do reconhecimento de que 'já houve o cumprimento
da obrigação pela parte executada' (fls. 435) daqueles autos, inclusive com o estorno dos
valores decorrentes da fraude” (fls. 173/175).
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma do
decisum repisando sua tese no sentido de que “o apelado descumpriu a r. sentença, tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051902-39.2018.8.26.0100 -Voto no 20.203
4
no que tange a declaração de inexigibilidade do valor declarado, como no que concerne na
abstenção de realizar cobranças indevidas. Isto porque, conforme já demonstrado no Agravo de
Instrumento (fls. 107/114) o banco réu retirou os valores cobrados indevidamente, advindos do
cartão de crédito, DEBITANDO TAIS VALORES COM JUROS E ENCARGOS
NA CONTA CORRENTE DA APELANTE, ou seja, descumpriu a ordem judicial
imposta pela r. sentença” (fls. 177/182).
Contrarrazões a fls. 185/190.
II. Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido e comporta provimento.
É cediço que a ação de consignação em pagamento não se
presta a afastar ou suspender os efeitos da mora, sendo certo que o devedor não
pode utilizá-la para se livrar das sanções decorrentes do seu descumprimento
obrigacional. Ademais, objetivando exonerar o devedor de sua obrigação,
mediante o depósito integral da quantia, ou da coisa devida, a ação só poderá ter
força de pagamento se concorrer em relação às pessoas, ao objeto, modo e
tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento, de modo que
não é possível o uso da ação de consignação em pagamento para depósito em
dinheiro daquilo que o devedor entende devido (STJ - AREsp 1049261/SP, Rel.
Min. Gurgel de Faria, DJe 01/03/2018; AREsp 177024/RJ, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJe 09.09.15).
No caso concreto, no entanto, respeitado o entendimento do
magistrado singular, há de se concluir por legítima e procedente a pretensão
consignatória da ora apelante.
Isso porque, embora pela análise dos autos do processo de n.
1012874-25.2018.8.26.0016 (uma das ações envolvendo as partes) seja possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051902-39.2018.8.26.0100 -Voto no 20.203
5
observar que a partir da fatura com vencimento em setembro de 2018 a dívida
da autora com cartão de crédito tenha sido zerada (fls. 339 daqueles autos) e,
também, que os R$ 2.000,00 (dois mil reais) sacados diretamente de sua conta
corrente pelos fraudadores lhe foram restituídos (fls. 282 também daqueles
autos), fatores estes que levaram à precipitada conclusão de que teria o banco
réu cumprido a sentença originalmente lançada na primeira ação declaratória
envolvendo as partes (n. 1005438-15.2018.8.26.0016), fato é que logrou
demonstrar a autora que o valor referente à fatura com vencimento em
abril (na qual foram incluídas as compras impugnadas e declaradas inexigíveis)
foi debitado diretamente de sua conta corrente (R$ 6.752,73 - fls. 119
destes autos) gerando dívida a título de “cheque especial” que ainda em
dezembro daquele ano já alcançava o valor de R$ 22.013,71 (fls. 347 dos
autos de n. 1012874-25.2018.8.26.0016), considerada a adição de encargos
moratórios (documentada, aliás, a fls. 111 destes autos).
Em outros termos, demonstrou-se que à época do
ajuizamento da presente consignatória era cobrada da autora fatura contendo
valores exigíveis e inexigíveis, de modo que não lhe era possível o pagamento
apenas da parte realmente devida (até porque, por meio da fatura, assim não
obteria a quitação, tanto quanto se daria se tivesse sido pago apenas o
valor mínimo da fatura, pois em ambas as hipóteses estaria sujeita a
encargos) e que, embora tenha posteriormente sido desconsiderada a dívida
daquela fatura como um todo, efetivamente gerou ela desconto na conta
corrente da autora que culminou em dívida a outro título (cheque
especial) cuja cobrança, aliás, persiste.
Vale anotar que, a despeito de irrelevantes e impertinentes
considerações aqui tecidas pelas partes a respeito das obrigações pela autora
reputadas indevidas noutra demanda, esta ação se refere exclusivamente a
valores que a autora reputa devidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051902-39.2018.8.26.0100 -Voto no 20.203
6
Sobreleva deixar assentado, também, que fatos ocorridos
posteriormente ao ajuizamento desta ação de consignação não interferem
na solução a ser dada. Sendo caso de injusta recusa e, pois, de
procedência desta demanda, o valor devido estará quitado, caindo por
terra tudo quanto se praticou a partir da premissa equivocada de
existência de mora por parte da autora.
Caracterizada, pois, a mora do credor, porém respeitados os
limites do pedido inicial, de rigor a procedência da ação consignatória e a
declaração de quitação do crédito correspondente ao valor consignado, ficando
assim condenado o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios sucumbenciais que ficam fixados em R$ 2.000,00
(dois mil reais) dado o baixo valor da causa (artigo 85, parágrafo 11, do Código
de Processo Civil.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos imediatamente acima explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)